Tribunal: TCU
Processo: 008.350/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização, na modalidade levantamento, com o objetivo de mapear as políticas públicas de incentivo ao setor de Tecnologia da Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade levantamento, com o objetivo de mapear as políticas públicas de incentivo ao setor de Tecnologia da Informação adotadas no âmbito da Estratégia Brasileira de Transformação Digital (e-Digital). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela AudTI; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para a adoção das providências pertinentes.